Tribunal: TJDFT
Processo: 0724143-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS E CONSOLIDAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – VALORES EXCESSIVOS – REDUÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. São duas as questões a serem resolvidas. A primeira, a conversão em perdas e danos da obrigação consistente em retificar as informações fiscais errôneas junto à RFB relativas aos pagamentos feitos pela instituição financeira à parte autora e que impactaram a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. A segunda, o valor da multa pelo descumprimento da mesma obrigação.
2. Passo ao exame da primeira questão, considerando que o juízo na origem converteu em perdas e danos apenas a obrigação de retificar as informações fiscais do ano calendário 2016 a 2018.
3. Os fatos que originaram a obrigação fixada na origem dizem respeito ao envio por parte da instituição financeira à Receita Federal do Brasil de pagamento de aluguéis sem qualquer origem contratual, o que provocou a inclusão da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física na chamada malha fina.
4. Não se fez prova dos desdobramentos que a errônea declaração prestada pela instituição financeira causou à parte autora, tais como necessidade de apresentação de impugnação de lançamento tributário ou o indevido recolhimento de imposto de renda.
5. Nesse contexto, pela falta de elementos concretos para se mensurar o efetivo prejuízo da parte autora, e ainda pela limitação imposta na decisão recorrida (até 2018), tenho que o arbitramento de R$ 50.000,00 a título de perdas e danos se mostrou desproporcional e com potencial de provocar enriquecimento sem justa causa. Assim, a se tomar por base as informações lançadas na peça inicial, de que foram declarados rendimentos tributáveis indevidos de R$ 12.650,34 (2016), R$ 13.464,25 (2017) e R$ 13.789,84 (2018), conforme ID 94867897 - Pág. 2 na origem, chega-se ao total de R$ 39.904,43, base de cálculo para aplicação da alíquota máxima do IRPF de 27,5% (R$ 10.973,71) e da multa de 20%. Teríamos, assim, o valor de R$ 13.991,38 a se pagar de imposto. Há ainda que se mensurar os gastos com a atualização do débito pela SELIC e de advogado na obtenção da solução do problema.
6. Assim, e com respeito ao entendimento em sentido contrário, entendo que se mostra suficiente a quantia de R$ 8.000,00 por cada ano fiscal. Como são três os anos fiscais (2016, 2017 e 2018), consolido o valor em R$ 24.000,00.
7. Passo então ao exame do segundo ponto. O reexame do processo revela que a instituição financeira, um dos maiores bancos do país, não fez prova da prática de qualquer ato voltado para o cumprimento da sentença. Tampouco demonstrou qualquer dificuldade para a prática do mesmo ato, consistente em atualizar as informações fiscais referentes ao pagamento de rendimentos tributáveis à parte autora.
8. Entendo que a multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento da obrigação não se mostrou desproporcional ou desarrozoada. A desproporcionalidade da multa decorreu da injustificada recalcitrância da instituição financeira em cumprir com a sua obrigação, que protela uma solução até o momento, apesar de o cumprimento de sentença ter se iniciado em 27/04/2022. E como consequência de seu ato omissivo, se chegou a valores superiores a R$ 200.000,00, posteriormente reduzidos pelo juiz da causa para R$ 121.000,00.
9. Ainda assim, tenho que o valor consolidado na origem não se mostrou eficaz no seu propósito primordial de emprestar efeito coercitivo à ordem judicial decretada, razão pela qual outra providência foi adotada com o comando direto de expedição de ofício à Receita Federal sobre a inexistência do contrato da locação desde o exercício de 2016. A par do descumprimento da ordem de retificação e da ordem da abstenção de não realizar novas declarações perante a Receita Federal constata-se o que valor consolidado da multa, mesmo após a redução já realizada pela decisão de origem, continua ostentar o potencial para produzir enriquecimento sem a justa causa em favor da parte autora. Não que o valor da multa tenha que ser reduzido a ponto de desprestigiar o próprio instituto, que tem por finalidade compelir o devedor a praticar determinado ato, mas sim, para ajustar o valor de modo que a parte devedora seja devidamente penalizada pela sua recalcitrância, observada o valor bem jurídico em discussão, e que esse mesmo valor não proporcione um ganho patrimonial exponencial.
10. Dessa forma, como faculta o art. 537, § 1o, I, do CPC, e sopesando as questões e fatos ocorridos durante o cumprimento de sentença, reduzo a consolidação do valor da multa cominatória para a importância de R$ 60.000,00.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada e reduzir o valor da conversão em perdas de R$ 50.000,00 para R$ 24.000,00 e da multa cominatória de R$ 121.000,00 para R$ 60.000,00.
12. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.